Tribunal: TJDFT
Processo: 0003447-71.2017.8.07.0020
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de publicação: 2021-03-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR2TR Presidência da Segunda Turma Recursal Número do processo: 0003447-71.2017.8.07.0020 RECORRENTE: LUIZ GONCALVES DINIZ RECORRIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO 1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Luiz Gonçalves Diniz (ID 24021193) contra a decisão proferida pela Presidência da Segunda Turma Recursal (ID 23733096) que não conheceu do agravo interno manejado no ID 22745270, haja vista a ausência de cabimento. O embargante alega ter havido obscuridade na decisão embargada e requer o respectivo saneamento. 2. De acordo com os arts. 10, V, e 35, § 1o, do Regimento Interno das Turmas Recursais, os aclaratórios devem ser decididos monocraticamente quando opostos contra decisão unipessoal. Por sua vez, conforme art. 1.022 do CPC c/c art. 48 da Lei n. 9.099/95, cabem embargos de declaração contra decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Na hipótese, contudo, a decisão embargada não padece do vício de obscuridade apontado. Consta dos autos que o ora embargante interpôs recurso extraordinário no ID 20807337, ao qual foi negado seguimento por intermédio da decisão de ID 22266775. Irresignado, o recorrente opôs embargos de declaração no ID 22537171, os quais deixaram de ser conhecidos, pois incabíveis para impugnar decisão do Presidente de Turma Recursal que indefere o processamento de recurso extraordinário, conforme art. 1.030, § 1o, do CPC, e entendimento da Excelsa Corte. Confira-se trecho da aludida decisão (ID 22559156): (...) Ressalta-se que a decisão embargada indeferiu o processamento do recurso extraordinário interposto sob os fundamentos de não ter sido demonstrada a repercussão geral e por considerar o óbice estabelecido pelo enunciado sumular n. 279/STF (art. 1.030, V, do CPC), sendo manifesta a intenção do recorrente de reformá-la. Assim, consoante disposto no § 1o do art. 1.030 do CPC, o agravo ao Supremo Tribunal Federal é o recurso adequado à impugnação de tal decisão e, por conseguinte, os embargos de declaração não possuem para interromper a fluência do prazo recursal. Anote-se, por pertinente, não se tratar de decisão genérica, tendo sido expressamente consignado que a parte deixou de demonstrar de forma fundamentada a existência da repercussão geral da questão constitucional. Considerou-se a ausência de argumentação que, de forma clara, revelasse o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, conforme consta do precedente do Supremo Tribunal Federal (ARE 1006415 AgR-segundo, Relator(a): Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, julgado em 11/12/2017, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-292 DIVULG 18-12-2017 PUBLIC 19-12-2017). Nessa perspectiva, o não conhecimento do recurso é medida que se impõe. (...) Note-se que o decisum foi claro ao frisar que a negativa de seguimento do recurso extraordinário se deu com base no art. 1.030, V, do CPC, e que, consoante disposto no § 1o do art. 1.030 do CPC, o agravo ao Supremo Tribunal Federal seria o recurso adequado para impugná-la. Ocorre que, ato contínuo, o recorrente buscou corrigir o equívoco mediante a interposição de agravo interno (ID 22745270), o qual não restou conhecido (decisão de ID 23733096). Fundamentou-se a decisão no seu não cabimento e impossibilidade de aplicação do princípio da fungibilidade, por se tratar de erro grosseiro, de acordo com entendimento consolidado do Supremo Tribunal Federal, in verbis: Trata-se de agravo interno interposto por Luiz Gonçalves Diniz contra decisão de ID 22266775, proferida pelo Presidente da Segunda Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, que negou seguimento ao recurso extraordinário. Considerou-se que o recorrente deixou de apresentar argumentação que, de forma clara, revelasse o ponto em que a matéria veiculada no recurso transcende os limites subjetivos do caso concreto do ponto de vista econômico, bem como o óbice estabelecido pelo enunciado sumular n. 279/STF (art. 1.030, V, do CPC). Verifica-se, assim, que não se aplicou ao caso sob exame a sistemática da repercussão geral, razão pela qual o agravo interno interposto não deve ser conhecido, pois incabível (art. 1.030, § 2o, c/c art. 1.042, ambos do CPC). Faz-se relevante consignar que não se aplica à espécie o princípio da fungibilidade e a consequente conversão do recurso manejado em Agravo em Recurso Extraordinário (art. 1.042 do CPC), pois o Supremo Tribunal Federal tem entendimento consolidado de que a interposição equivocada se trata de erro grosseiro (...) Intimado dessa decisão, o recorrente opõe novos aclaratórios sustentando obscuridade, sob a alegação de que a fundamentação esposada por esta Presidência quando da negativa de seguimento do apelo extremo e do não conhecimento dos embargos de declaração de ID 22537171 o levou ao entendimento de que o recurso cabível seria o agravo interno. Entretanto, como já exposto, as decisões foram suficientemente claras, não havendo obscuridade a ser esclarecida. Observa-se, portanto, que o embargante demonstra apenas inconformismo em relação aos fundamentos jurídicos que ditaram o convencimento desta Presidência ao deixar de conhecer do agravo interno de ID 22745270, o que não corresponde à finalidade integrativo-retificadora dos embargos de declaração. 3. Ante o exposto, não havendo vício a ser sanado, rejeito os embargos declaratórios. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 15 de março de 2021. ALMIR ANDRADE DE FREITAS Presidente da 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais do DF